Tribunal: TJMT
Processo: 0011648-43.2015.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011648-43.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ELISANGELA LOPES DA SILVA FILGUEIRA - CPF: 734.354.061-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, EM DISSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – PROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA NA POSSE DA RÉ – NEGATIVA DA TRAFICÂNCIA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do
in dúbio pro reo
, somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas.

Havendo dúvidas insuperáveis acerca da autoria do delito de tráfico de drogas, não se pode presumir que o entorpecente apreendido com a acusada seria destinado à mercancia, de modo que deve operar a desclassificação da conduta, com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

Elisangela Lopes da Silva Filgueira
contra a sentença proferida pelo Juízo da
9a Vara Criminal Especializada em Delitos Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da ação penal n. 11648-43.2015.811.0042 (código 407033), que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa
.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição da acusada, consubstanciada na insuficiência de provas à condenação. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do delito para aquele previsto no art. 28 da Lei de Drogas, ou ainda a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas (Id. 26831983).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso defensivo (Id. 26831986).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 27749456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020